Tribunal: TJDFT
Processo: 0734736-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a penhora de parte do salário para pagamento de dívida comum. É a suma da pretensão. Entendo de conceder efeito suspensivo à Decisão agravada, a um primeiro e provisório exame, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se mostra presente no presente caso. Por fim, o dano potencial que a decisão agravada pode causar, afetando a digna sobrevivência do devedor, é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, concedo efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo a penhora até apreciação do recurso. Ouça-se o Agravado. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 11/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator